Tribunal: TJDFT
Processo: 0737522-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DO CREDOR. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO DAPESQUISA.POSSIBILIDADE.
1. Apesar de as pesquisas aos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud serem realizadas apenas em caráter extraordinário, não se pode perder de vista a finalidade primeira do processo de execução, qual seja, a satisfação do credor, a teor do art. 797, do CPC.
2. É cabível a renovação de consultas aos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud caso tenha decorrido lapso temporal razoável desde as últimas tentativas, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. Agravo de instrumento provido.